Tribunal: TJMT
Processo: 1011972-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011972-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), AUDICONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES SC - EPP - CNPJ: 15.084.908/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), AUDICONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES SC - EPP - CNPJ: 15.084.908/0001-06 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – MERO INCORFORMISMO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não há se falar no acolhimento dos aclaratórios, que refletem tão somente o inconformismo da parte com o conteúdo da decisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA. e outras (todas em recuperação judicial) contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Agravo de Instrumento no
0018154-33.2018.8.11.0041
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, confirmando a decisão que, em Primeira Instância, julgou procedente em parte o pedido para
“ordenar a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 42.401,98 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual elas se obrigaram nos consórcios “Campus Universitário” (50%), “Barra do Pari” (50%) e “Marechal Rondon” (75%), crédito comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas.”
(cf. Id. no 93383450).

Sustentam que, a função dos aclaratórios
“não é a de modificar o resultado de uma decisão, porém, muitas vezes, ao se dar o devido provimento aos embargos, pode acontecer de o resultado da decisão ser alterado”.
(Id. cf. no 119126971),

Dizem que,
“No caso em epígrafe, trata-se de dívida entabulada no período de vigência do consórcio, dessa forma, salientando a ausência de personalidade o que resulta na inexistência de responsabilidade solidária, o Grupo Recuperando torna-se o responsável pelo pagamento na integralidade da dívida, consequentemente, o total do crédito deverá ser submetido ao regime concursal.”
(cf. Id. no 11926971)

Assevera “
que esta Colenda Câmara ao analisar as razões recursais apresentadas pela Embargante, não vislumbrou quanto a possibilidade da Embargante em assumir as dívidas oriundas do consórcio em comento AINDA que visivelmente acordada entre as consorciadas quanto a liderança da ENGEGLOBAL e no que diz respeito dos ônus atrelado aos consórcios
(Id. 119126971)

Por fim, pedem o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, “
sanar o vício apontado da constante decisão fustigada, considerando a natureza concursal do crédito acossado na ação de Impugnação, para que seja INCLUÍDO o crédito pertencente à AUDICONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES SC – EPP, no valor de R$ 70.709,85 (setenta mil, setecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), em sua integralidade, haja vista a não solidariedade dos consórcios fundamentada na lei de Sociedade Anônimas, devendo o mesmo se submeter aos efeitos e condições inseridos no Plano de Recuperação Judicial das devedoras na totalidade de 100%, em razão do Grupo Recuperando ser o líder do consórcio”
. (Id. 119126971)

Ausentes aas contrarrazões (certidão - cf. Id. 121988951 - Pág. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, tampouco houve apontamento específico de quais os vícios que acometeram o acórdão, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Cito trecho do aresto embargado:

A recuperação judicial não se opera apenas em favor dos devedores/recuperandos; conforme apregoa o art. 47 da LRJ, embora ela tenha “
por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, visa, em verdade, a “
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”, ou seja, tem por finalidade última proteger direito de cariz coletivo.

Excluído o crédito em questão pelo Administrador Judicial quando da elaboração da segunda relação de credores, e por entender que a exclusão se dera “imotivadamente”, já que o crédito estava arrolado na primeira relação de credores, a agravada impugnou a relação de credores, pleiteando fosse o valor total de R$ 70.709,85 reinserido na relação com apoio em diversas notas fiscais (cf. Id. no 93383451), pleito que, inclusive, contou com a anuência das agravantes (cf. Id. no 93383455).

Na sequência, o Administrador Judicial emitiu parecer pela impossibilidade da inclusão do crédito em seu valor integral, pois, segundo disse, a “
responsabilidade de cada consorciada, pode ser apurada de acordo com o percentual de participação estipulado no contrato de consórcio”
, e, após discorrer sobre a cota-parte de responsabilidade contratual assumida pelas agravantes nos consórcios “Campus Universitário” (50%), “Barra do Pari” (50%) e “Marechal Rondon” (75%), o AJ concluiu que era cabível a inclusão apenas do crédito no valor de R$ 42.401,98 (cf. Id. no 93383456).

Sobreveio, então, a decisão hostilizada, que entendeu que, diante da constituição dos Consórcios “Campus Universitário” (50%), “Barra do Pari” (50%) e “Marechal Rondon” (75%), só era cabível a inclusão do crédito correspondente à cota-parte da obrigação assumida por elas quando da constituição daquele consórcio, e, assim, julgou em parte procedente a impugnação proposta pela agravada, para ordenar a inclusão do crédito de R$ 42.401,98 no quadro geral de credores.

É certo que a disciplina geral do consórcio está contida nos arts. 278 e 279 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/76), que preveem duas características essenciais desse tipo de agremiação: (i) natureza contratual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria; (ii) preservação da personalidade jurídica das consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade.

Eis o teor do art. 278 da Lei no 6.404/1976:

“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade”.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - CONSÓRCIO DE EMPRESAS - LEI 6.404/76 - RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS - NULIDADE DO TÍTULO - DUPLICATA - AUSÊNCIA DE ACEITE - COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TÍTULO PROTESTADO . 1. (...). 2. O Consórcio, previsto nos arts. 278 e 279, da Lei no 6.404/76, não possui personalidade jurídica, sendo de responsabilidade das empresas coligadas o adimplemento das obrigações por ele contraídas, 2. (..). (TJMG -15a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0024.14.326576-7/001 – Rel. Des. JOSÉ AMÉRICO MARTINS DA COSTA - Julgamento em 01/10/2020 – DJE 06/11/2020)

O consórcio constituído por empresas distintas, com formação temporária e transitória, enseja que estas se reúnam para combinação de esforços devotados à realização de determinado empreendimento, e, como visto, o que não há é presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas, exceto nos casos em que houver previsão expressa, pois, diante da natureza contratual do instituto, nada impede que as coligadas estabeleçam previsão nesse sentido no respectivo pacto (CC, art. 265).

No caso, conquanto as agravantes insistentemente defendam que assumiram integralmente a responsabilidade quanto aos “
direitos e obrigações, débitos e créditos, lucros ou prejuízos, decorrente da execução dos contratos para os quais foram firmados”
(cf. Id. no 93357997 – pág. 12), há uma nuance que impede que essa responsabilidade integral tenha efeito em relação à agravada na recuperação judicial do “Grupo Engegobal”.

É que, como constou da decisão hostilizada, os créditos existentes em favor agravada foram constituídos no período compreendido entre os anos de 2014 a 2017, e, embora as consorciadas tenham estipulado “
em 12/08/2014 (...), ‘em forma de memorando’, arquivado na JUCEMAT somente em
29/10/2018
(Id. 43414355 - Pág. 17), que a ENGEGLOBAL assumiria de forma definitiva a totalidade de direitos, obrigações, créditos, débitos, lucros e prejuízos, decorrentes da execução do contrato e das obras relativas ao consórcio em questão”,
o fato de o “
referido memorando somente ter sido arquivado em 2018, apenas a partir de então é que a cessão de direitos e obrigações passou a ter eficácia com relação a terceiros
” (cf. Id. no 93383450); registre-se que, especificamente sobre essa questão crucial, as agravantes sequer balbuciaram um único pio em suas razões recursais.

Os efeitos dessa estipulação, quanto à responsabilidade definida posteriormente à constituição do consórcio entre as coligadas em relação a terceiros, somente se operam após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003); sendo assim, no caso, deve prevalecer a responsabilidade proporcional das agravantes em relação às dívidas contraídas pelos Consórcios “Campus Universitário” (50%), “Barra do Pari” (50%) e “Marechal Rondon” (75%), pelo que a r. decisão hostilizada não comporta modificação.

Acresço, por fim, que a responsabilidade solidária entre as consorciadas prevista no art. 33, V, da Lei no 8.666/93 está restrita à contratação com o Poder Público, tanto assim o é própria norma dispõe que há solidariedade “
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto. (Id no 117077488)

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem delongas, os embargantes aduzem a ocorrência de vícios do artigo 1.022 do CPC, quando na verdade discorda da decisão proferida no acórdão embargado que, ao desprover o apelo interposto pelo embargado, manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido lançado na exordial para
“ordenar a inclusão do crédito da agravada no valor de R$ 42.401,98 no quadro geral de credores das recuperandas/agravantes, correspondente à cota parte a qual elas se obrigaram nos consórcios “Campus Universitário” (50%), “Barra do Pari” (50%) e “Marechal Rondon” (75%), crédito comprovado pelas notas fiscais emitidas pela agravada tendo como destinatário o consórcio constituído pelas agravantes com empresas diversas.”

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Com essas considerações, no caso, não há quaisquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022